Tribunal: TJSP
Processo: 1500285-91.2024.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelos apelantes, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória. A palavra da vítima, corroborada por laudos e depoimentos, foi determinante. A tese defensiva de insuficiência probatória e desclassificação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelos apelantes, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória. A palavra da vítima, corroborada por laudos e depoimentos, foi determinante. A tese defensiva de insuficiência probatória e desclassificação para furto simples foi rejeitada, pois a narrativa dos fatos foi clara e objetiva, com evidências de concurso de pessoas e escalada.
Dosimetria: As penas foram fixadas acima do mínimo legal devido às circunstâncias desfavoráveis do delito. O regime inicial de cumprimento de pena foi alterado de semiaberto para aberto, e a pena corporal foi substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, considerando-se a primariedade dos apelantes.
Recurso defensivo parcialmente provido.